Tribunal: STF
Processo: RE 147928
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE  A
CONCLUSÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E A ATA DE JULGAMENTO. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
Constatada a existência de inexatidao material na ata, que, de  modo
equivocado,  proclamou  o  resultado  do  julgamento,  cuja correção
o art.  463, I, do  Código de  Processo Civil autoriza seja feita,  a
qualquer  tempo,  de oficio  ou  a  requerimento  da parte
interessada,  acolhem-se  os  embargos  de  declaração  para  os fins
apontados.